Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700317-77.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTOS, BENELI E MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JOELMA RODRIGUES DE SOUZA LOPES D E S P A C H O A isenção ao recolhimento de custas prevista no art. 82, §3o, do Código de Processo Civil não abarca recursos, motivo pelo qual a parte agravante deve recolher o preparo. Intime-se, assim, a parte agravante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, em atenção ao disposto no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de janeiro de 2026 17:07:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador